Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-77.2019.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006741-77.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA - CPF: 361.956.341-15 (APELANTE), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), SEBASTIAO PINHEIRO DUARTE - CPF: 567.568.791-20 (APELANTE), ANA ALEXANDRINA DE ARRUDA PINHEIRO - CPF: 496.134.301-30 (APELANTE), FATIMA DUARTE MARQUES DA SILVA - CPF: 811.594.711-34 (APELANTE), APARECIDA DE ARRUDA PINHEIRO - CPF: 298.569.731-04 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A outorga da proteção possessória demanda, por expressa disposição legal (CPC, art.561), a prova I - da posse; II - da turbação ou do esbulho praticado pela parte contrária; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 1006741-77.2019.8.11.0006,
julgou improcedente

o pedido inicial, para outorgar a proteção possessória, determinando a manutenção de posse dos autores no imóvel rural Matrícula no 18.508 - Registrada no Cartório do 1o Ofício, Lv. no 2-N-4, de 29/08/1985 - Denominado Fazenda Chapadão, com área total de 1.022 Hectares. Ainda, em razão da sucumbência, condenou os autores\apelantes nas custas processuais e honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, os apelantes, em síntese, aduzem o desacerto da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, eis que, repetindo os argumento da exordial, as provas trazidas em lide comprovam a sua posse há décadas na área, com documentos contundentes, com efetivo labor na área, projetos, criação, plantio, etc, bem como as benfeitorias realizadas.

Ao final, requerem o provimento do recurso para o fim de julgar procedente a ação possessória proposta.

As contrarrazões foram apresentadas, ao Id. 216828534, por meio das quais a parte apelada pugna, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Trata-se de ação ingressada pelos Requerentes objetivando a manutenção da posse de uma área localizada na região da Sesmaria Chapadão, alegando serem os proprietários e legítimos possuidores há mais de 30 anos.

A sentença de id. 216828525 julgou improcedente o pedido formulado na inicial, conforme transcrição a seguir:

(...)

No caso dos autos, restou comprovado que a demandada entrou no imóvel de maneira pacífica, tomando posse do bem a pedido de seus tios que tem posse de outras áreas no local e são seus vizinhos. Ademais a demandada exerceu poderes próprios da propriedade para conservar e utilizar o imóvel, conforme comprovam as testemunhas que também são vizinhos da demandada e os documentos juntados, inclusive a testemunha indicada pelos autores também confirma este fato.

Dessa maneira, após detida análise dos fatos suscitados na exordial, documentos colacionados aos autos e depoimento das testemunhas inquiridas por este Juízo na justificação, forçoso concluir que os Requerentes não comprovaram ser possuidores do imóvel descrito na inicial.

À vista de tais pontos, nota-se que a parte autora NÃO cumpriu com seu ônus probatório (art. 333, I do CPC), mediante as provas que denotam o fato constitutivo do direito pretendido na inicial.

Com efeito, NÃO restou provado o fato constitutivo do direito do autor, vez que existe prova em contrário, quanto ser o imóvel ocupado pela demandada. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, nos termos do art. 487, I, CPC.

(...)

Pois bem.

Cuida-se de ação de manutenção de posse, onde é inarredável a necessidade do autor demonstrar, como requisito mínimo, a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo adverso e a continuação da posse, ao escopo de ter o seu direito reconhecido, à luz do que dispõe art. 561 do Código de Processo Civil, assim redigido,
in verbis
:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso dos autos, da análise minuciosa do acervo processual encartado, tenho que os autores\apelantes não lograram êxito em fazer prova de sua posse anterior.

Diante da instrução do feito e, principalmente pela oitiva dos testemunhos, constatou-se que a apelada, Sra. Aparecida, chegou ao local no final de 2016 e início de 2017. Foi recebida pelo seu tio José Rosa. Quando chegou a área estava abandonada e não tinha energia no local, sendo que a Requerida realizou à solicitação de extensão de rede (id. 29544371).

A posse discutida se deu sem qualquer tipo de resistência, cuja posse mansa e pacífica perdurou por mais de 1 ano e 1 dia, razão pela qual incabível a concessão do pedido da inicial, por se tratar de posse velha, uma vez que a apelada está na posse da área objeto da ação desde janeiro de 2017.

Insta consignar, ademais, que a requerida\apelada e sua família deram início à posse em janeiro de 2017, quando foram abrindo caminho de acesso. Não havia ocupação alguma, nem qualquer tipo de exploração e investimento por terceiros, o que pode ser comprovado pelo laudo técnico (id. 29546667).

O laudo demonstrou que antes da posse da requerida não houve qualquer tipo de alteração na vegetação, o que descaracteriza as alegações dos autores de que possuem a área há mais de 30 anos, de que exploram as terras desde 2010 e que fizeram altos investimentos na terra a partir deste ano.

Dessa maneira, não há que se falar em manutenção de posse, uma vez que os apelantes não encontravam-se na posse do bem. A mera afirmação de que possuía o bem não é suficiente para quebrar a legitimidade da posse da apelada que tem a seu favor imagens de satélite comprovando a vegetação estar inalterada em 2015 e 2016, bem como foto, pedidos de instalação de rede de energia, CAR entre outros documentos, confirmando ser a apelada, Sra. Aparecida, legitima possuidora da área há mais de 03 anos.

Ademais, em momento algum houve resistência à posse, já que para adentrarem nas terras com a permissão de seus tios José Rosa (e sua filha) e Lúcio. Ambos, também, foram testemunhas de que as terras foram permutadas pela Sra. Ana e pelo irmão João Francisco, e onde era de João Francisco foi vendido por Ana e João Francisco ficou com a área de Ana.

Em audiência de justificação neste R. Juízo (Ata de audiência ID. 29685854) foi ouvida uma testemunha arrolada pelos apelantes. No depoimento do senhor YASUHIKO ENDO, confirmou que a apelada, Aparecida de Arruda Pinheiro, reside e explora a área em litígio há mais de três anos.
A testemunha afirmou que o apelante, sebastião pinheiro, há vários anos não ocupa mais o terreno e apenas era visto visitando a área de 04 alqueires na beira do córrego de sua mãe
, Ana Alexandrina. Tanto que o senhor Endo quem comprou o gado que restava do senhor Sebastião Pinheiro. Afirmou, ainda, que os demais apelantes não estão na posse da área há vários anos.

Ao ser questionada sobre as terras estarem abandonas quando a Sra. Aparecida tomou posse da área, a Sra. Maria Sebastiana respondeu:

(00:05:02) Estava abandonada, de 11 a 10 anos. O seu Sebastião colocou o gado lá, parece que era 100 cabeças, ele fez o pasto sim. Ai ele colocou 100 cabeças, dentro de 6 e 7 alqueires de pasto. Ai logo começou a morrer gado de fome, gado atolado. Ai ele cansou do prejuízo, ele vendeu o gado. Depois de todo esse tempo, 10 a 11 anos, [...] que Aparecida chegou lá e começou a cuidar.

No caso dos autos, extrai-se que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, restando evidenciado, que houve a posse mansa e pacífica pela Sra. Aparecida, razão pela qual a improcedência da ação de manutenção de posse mostrou-se solução adequada ao feito.

Dessa maneira, considerando que a posse ocorreu de forma mansa e pacífica em janeiro de 2017, resta configurada a posse mansa e pacífica, eis que se passaram mais de 1 ano e 1 dia sem qualquer tipo de violência ou clandestinidade, razão pela qual padece de força a presente ação e dessa forma seja mantida a sentença proferida no primeiro grau.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a apelada detêm a melhor posse, fato que autoriza a improcedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024